Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-48.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de consignação em pagamento julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Réu que, em primeiro grau, não impugnou a alegação da autora, no sentido de que se recusou, injustamente, a receber o pagamento – Encargos da sucumbência corretamente carreados ao réu – Apelação não provida.